Tribunal: STF
Processo: AI 654716
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT). Constitucionalidade. Precedentes. 




1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE nº 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, afirmou a constitucionalidade da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT). 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.